Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR KAIO DANIEL CONTRA O DISTRITO FEDERAL, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR O DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÂO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00, COM ATUALIZAÇÃO PELA SELIC, A PARTIR DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. OMISSÃO ESPECÍFICA NA GESTÃO HOSPITALAR. SEQUELAS PERMANENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO PRINCIPAL IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença a qual julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 15.000,00 por dano moral. 1.1. O autor interpôs apelação adesiva requerendo afastamento da culpa concorrente e majoração da indenização, enquanto o Distrito Federal apelou sustentando ausência de responsabilidade ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação adesiva do autor é admissível diante da manifestação expressa de desinteresse recursal; (ii) estabelecer se o Distrito Federal deve responder civilmente por omissão na demora da cirurgia de redução aberta e fixação interna (RAFI), com consequente responsabilidade por danos morais, bem como se o valor fixado é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manifestação do autor de ciência da sentença “sem interesse de manifestação” caracteriza aceitação tácita da decisão e implica preclusão lógica, inviabilizando a interposição de recurso adesivo (CPC, art. 1.000, parágrafo único). Precedente desta egrégia Turma: “[...] 3. A questão em discussão consiste em saber se (a) a apelação pode ser conhecida diante da renúncia expressa ao prazo recursal e da prática de ato processual incompatível com o recurso e (b) existe (ou não) nulidade da sentença por ausência de intimação. [...] 4. A preclusão lógica impede o conhecimento do recurso quando a parte realiza ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC, art. 1.000, parágrafo único). 5. No caso concreto, o apelante renunciou expressamente ao prazo recursal à sentença de indeferimento da petição inicial e comunicou ter deflagrado a fase de cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais nos autos da ação originária. Sem tempestiva oposição de embargos de declaração quanto à falta de análise do pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial resulta configurada a aceitação tácita de todos os termos da sentença, já com força de coisa julgada. [...].” (0756920-41.2024.8.07.0001, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJE: 27/5/2025).
4. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica na prestação de serviço de saúde é objetiva, conforme art. 37, § 6o, da CF e jurisprudência do STF (RE no 841.526/RS, repercussão geral). Precedente também Turmário: “[...] 2. A regra prevista no art. 35, § 6o, da Constituição Federal, compatibiliza-se com a teoria do risco administrativo, tratando-se a hipótese de responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, mesmo na hipótese de comportamento omissivo. 2.1. Esse entendimento se encontra consolidado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 841526-RS, com repercussão geral reconhecida. 3. Relativamente ao dever de indenizar por parte do Estado, a regra estabelecida no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, preceitua que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 4. Os requisitos para a configuração da responsabilidade civil estatal são a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. 4.1. Destaque-se ainda que o nexo de causalidade nada mais é do que a correlação lógica e necessária entre a conduta e o evento danoso. [...].” (0704595-38.2024.8.07.0018, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 17/9/2025).
5. O laudo pericial confirma a inexistência de erro médico direto, mas atesta a falha na gestão administrativa hospitalar, consistente no atraso de 32 dias na realização da RAFI, quando a literatura médica recomenda conversão em até 15 dias após fixação externa.
6. A demora na cirurgia agravou o quadro clínico, exigindo caloclasia e contribuindo para sequelas permanentes (artrofibrose, dor crônica, deformidade e incapacidade parcial definitiva), configurando nexo causal suficiente para a responsabilização estatal.
7. O valor fixado na r. sentença, após aplicação de redução de 50% em razão da culpa concorrente do autor (abandono de fisioterapia e descuido no tratamento), é proporcional, razoável e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação adesiva do autor não conhecida. Apelação principal do Distrito Federal improvida.
Tese de julgamento: “1. A aceitação tácita da sentença impede a interposição de recurso, por configurar preclusão lógica. 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica na prestação do serviço público de saúde é objetiva e exige comprovação de nexo causal entre a demora e o dano. 3. O atraso injustificado em cirurgia essencial o qual contribui para agravamento clínico configura falha estatal indenizável. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano, a culpa concorrente e a proporcionalidade, podendo ser mantido quando adequado ao caso concreto.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.000, caput e parágrafo único. CF, art. 37, § 6o. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0756920-41.2024.8.07.0001, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJE: 27/5/2025; 0723490-98.2024.8.07.0001, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 3/9/2025; 0737040-66.2024.8.07.0000, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 30/6/2025. STF, STF - RE: 841526 RS, Relator.: Luiz Fux, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 1o/8/2016. TJDFT, 0704595-38.2024.8.07.0018, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 17/9/2025; 0708136-16.2023.8.07.0018, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 15/9/2025; 0702393-25.2023.8.07.0018, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 27/8/2025.